Tribunal: TJDFT
Processo: 0005387-82.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM OS FATOS NARRADOS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição do réu.

2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância para fundamentar a condenação do acusado.

3. Configura-se o crime de ameaça quando a vítima efetivamente se sente intimidada pelas palavras proferidas pelo ofensor que prenunciaram mal grave e injusto.

4. Havendo indicação no laudo médico da necessidade de se dar continuidade a tratamento psiquiátrico, assistencial e psicológico em caráter de internação a fim de se evitar riscos à própria saúde e à de terceiros, viável a manutenção da sentença absolutória imprópria com imposição de medida de segurança.

5. Apelação conhecida e desprovida.